Tribunal: STJ
Processo: 0003804-28.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1847662 - PR (2021/0057877-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A DA S F
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: C C S A DE C
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E SUFICIENTE.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE ÍNDOLE ABUSIVA OU DESCONHECIMENTO DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO
E
ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO CPC. REEXAME DE FATOS E
ART. 80
PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, ainda que
não acolha a tese do recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu que os recorrentes tiveram pleno acesso aos
termos do contrato e aderiram expressamente às condições previamente
informadas, não logrando êxito em comprovar a índole abusiva das cláusulas
contratuais.
3. O procedimento de execução extrajudicial foi realizado em conformidade
com a
sendo os devedores regularmente constituídos em mora e
Lei 9.514/97,
notificados das datas dos leilões. A ausência de arrematação do imóvel resultou
na extinção da dívida, conforme previsão legal.
4. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão ou da onerosidade
excessiva exige a demonstração de evento imprevisível e extraordinário, o que
não foi comprovado nos autos. A análise da matéria demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé está fundamentada na
demonstração de hipóteses descritas no
do CPC, cuja análise depende do
art. 80
revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Documento eletrônico VDA51524395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 00c51010-0c1d-4795-88dc-1ce6028093d9

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de outubro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51524395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:02:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 00c51010-0c1d-4795-88dc-1ce6028093d9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1847662 - PR (2021/0057877-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: A DA S F
AGRAVANTE
: R DE S F
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: C C S A DE C
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA E SUFICIENTE.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE ÍNDOLE ABUSIVA OU DESCONHECIMENTO DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA.
AUSÊNCIA
DE
NULIDADE.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO
E
ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, ainda que
não acolha a tese do recorrente.
2. O Tribunal de origem concluiu que os recorrentes tiveram pleno acesso aos
termos do contrato e aderiram expressamente às condições previamente
informadas, não logrando êxito em comprovar a índole abusiva das cláusulas
contratuais.
3. O procedimento de execução extrajudicial foi realizado em conformidade
com a Lei 9.514/97, sendo os devedores regularmente constituídos em mora e
notificados das datas dos leilões. A ausência de arrematação do imóvel
resultou na extinção da dívida, conforme previsão legal.
4. A revisão contratual com base na teoria da imprevisão ou da onerosidade
excessiva exige a demonstração de evento imprevisível e extraordinário, o que
não foi comprovado nos autos. A análise da matéria demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

5. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé está fundamentada na
demonstração de hipóteses descritas no art. 80 do CPC, cuja análise depende
do revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A D S F e R D S F contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE
CONSÓRCIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DAS PRETENSÕES INICIAIS
MANTIDA.
1. DA DECISÃO SANEADORA E DO ALEGADO CERCEAMENTO DE
DEFESA. QUESTIONAMENTO DA DECISÃO SANEADORA NO
APELO. PRECLUSÃO ADIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 009, DO
CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA
PROVA DOCUMENTAL SOLUÇÃO DA DEMANDA. NULIDADE
INOCORRENTE.
- Correta a decisão saneadora no sentido de que, à solução da demanda, era
despicienda a produção das provas requeridas (oral e pericial), portanto foram
indeferidas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide fundamentado na prova documental carreada
aos autos.
1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR DESCUMPRIMENTO DO
INCISO IV, DO §1o, DO ART. 489, DO CPC. DECISÃO QUE NÃO É
OMISSA. ABORDADOS TODOS OS PONTOS RELEVANTES À
SOLUÇÃO DA DEMANDA.
- A lei não exige sejam enfrentados todos e quaisquer argumentos deduzido
pelas partes, mas todos aqueles que forem capazes de alterar a conclusão do
decisium.
3. DA REVISÃO DO CONTRATO. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO
DE CONSÓRCIO. ALEGADO NÃO RECEBIMENTO DA MINUTA.
INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO CONSTA DE
OUTROS DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A INICIAL. PRESUNÇÃO
DE QUE TIVERAM ACESSO AO MESMO. JUNTADA DE CONTRATO
GERAL
EM
BRANCO
E
APÓCRIFO.
IRRELEVÂNCIA.
CONTRATAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA ON LINE NO SITE DA
CAIXA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NA QUAL
HOUVE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. CLÁUSULAS DE REDAÇÃO CLARA
E
PRECISA.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
ALEGADA
HIPERVULNERABILIDADE E DESCONHECIMENTO DE TERMOS
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

TÉCNICOS. CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE
EXPLICITADAS. DÚVIDAS QUE PODERIAM SER ESCLARECIDAS
NOS VÁRIOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS
PELA CAIXA OU, ATÉ MESMO, EM PESQUISA NA INTERNET.
REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO ART. 6o, V, DO CDC.
AFASTADA
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
DESEMPREGO E DIMINUIÇÃO DE RENDA QUE SÃO FATOS
PESSOAIS E PREVISÍVEIS.
- Ainda que se aplique a Lei Consumerista não há como albergar
argumentação genérica no sentido de que o contrato prevê prestações
desproporcionais, cláusulas ambíguas e contraditórias, nulas de pleno direito e
que exigem interpretação favorável ao aderente, sem que seja indicado de
forma específica o teor das cláusulas que cuja revisão ou nulidade deveria ser
procedida ou reconhecida pelo juízo.
- Dever de informação que também é cumprido pela redação clara e precisa
das cláusulas contratuais.
- Não há que se confundir a vulnerabilidade albergada pelo Código de Defesa
do Consumidor com ausência de capacidade para os atos da vida civil, sendo
os contratantes alfabetizados, pessoas inseridas no contexto sócio-cultural de
uma cidade grande, não lhes cabe alegar absoluto desconhecimento e falta de
acesso à informação sobre as transações comerciais às quais, voluntariamente,
aderiam no afã de adquirir um imóvel.
- O desemprego ou a diminuição da renda do trabalhador são considerados
fatos subjetivos, e não eventos imprevisíveis, portanto, sua ocorrência não
autoriza a revisão de cláusulas contratuais.
4.
DO
PROCEDIMENTO
DE
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
DEVEDORES/FIDUCIANTES DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS EM
MORA E PREVIAMENTE INTIMADOS DAS DATAS DOS 1o E 2o
LEILÕES. INÚMERAS TENTATIVAS DE COMPOSIÇÃO DO DÉBITO
QUE,
EM
BENEFÍCIO
DOS
DEVEDORES,
POSTERGOU
A
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MÃOS DA CREDORA
/FIDUCIÁRIA E A REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. NEGATIVOS AMBOS OS LEILÕES. EXTINTA A DÍVIDA
COM EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE ENTREGAR
AO DEVEDOR QUALQUER IMPORTÂNCIA. INDEPENDENTEMENTE
DA PENDÊNCIA DE ENTREGA DO TERMO DE QUITAÇÃO.
FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA LIBERAÇÃO À VENDA DO BEM.
- Devedores regularmente constituídos em mora, não a purgaram no prazo
legal, intentando diversas tratativas no sentido de alcançar a composição da
dívida, o que postergou a consolidação da propriedade em nome da credora,
bem como a promoção dos leilões, excedendo aos prazos legais, em benefício
dos próprios devedores, pelo que não há nulidade.
- Envio de e-mails aos devedores informando as datas dos leilões que não foi
contestado, portanto, infere-se que foram regularmente notificados.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

- Negativas ambas as praças, se extingue a dívida e o credor fica exonerado da
obrigação de restituir ao devedor qualquer importância, devendo lhe entregar,
em cinco dias, termo próprio de quitação. Porém a quitação decorre da lei,
sendo que a falta de entrega do termo apenas obsta a venda do bem.
5. DA EXTENSÃO DA GARANTIA E DO PREÇO VIL. CONSTRUÇÕES
SOBRE O TERRENO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE
AUTORIZAÇÃO PELA CREDORA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA.
CONSIDERADAS IRREGULARES E NÃO FORAM AVERBADAS NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. INADMISSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA
GARANTIA. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE
ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL.
- Além de não terem sido autorizadas pela credora/fiduciária, como exigia o
contrato e era de conhecimento e compreensão dos devedores, as edificações
são irregulares e não foram averbadas, portanto, a questão não está limitada à
falta de registro, como asseveram os autores/apelantes, não podendo ser
consideradas como extensão da garantia.
- Infrutíferos os dois leilões promovidos pela credora/fiduciária, não há como
se falar em ocorrência de preço vil, pela ausência de arrematação. - Extinta a
dívida, a credora é exonerada de restituir aos devedores/fiduciantes qualquer
importância que sobejar ao valor da dívida, encargos e taxas, inclusive
considerando-se o valor de eventuais benfeitorias.” (fls. 709-728)

Os embargos de declaração de fls. 770-776 foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022
do CPC; 6o, VIII, 31, 39, IV, 46, 47, 51, IV, § 1o, I, II e III, 54, §§ 3o e 4o, do CDC; 96, 187, 421,
422, 423, 424, 1.248, V, e 1.255 do CC; 24, § 1o, da Lei 11.795/2008; e 27, §§ 2o, 5o e 6o, da Lei
9.514/97, sustentando, em síntese, que:
(a) Os artigos 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC foram violados, pois o acórdão recorrido
teria incorrido em omissões e obscuridades ao não enfrentar argumentos relevantes apresentados
pelos recorrentes, capazes de alterar a conclusão do julgamento, violando o dever de
fundamentação e o cabimento de embargos de declaração para suprir tais vícios;
(b) O artigo 6o, VIII, do CDC foi violado, pois a inversão do ônus da prova, deferida
em favor dos consumidores, não teria sido devidamente observada, especialmente quanto à
necessidade de o fornecedor comprovar a prestação de informações claras e suficientes sobre o
contrato e a garantia fiduciária;
(c) Os artigos 54, §§ 3o e 4o, do CDC, e 423 e 424 do CC foram violados, pois as
cláusulas contratuais, especialmente as limitadoras de direitos, não teriam sido redigidas com
clareza e destaque, contrariando normas que exigem transparência e interpretação mais favorável
ao consumidor em contratos de adesão, além de vedarem cláusulas abusivas e renúncias de
direitos;
(d) O artigo 24, § 1o, da Lei 11.795/2008 foi violado, pois não teria sido considerado
o cálculo correto do crédito, incluindo rendimentos financeiros proporcionais ao período de
aplicação, o que poderia demonstrar excesso na cobrança e invalidar o procedimento de
execução da garantia fiduciária;
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

(e) Os artigos 96, 1.248, V, e 1.255 do CC foram violados, pois o regime jurídico das
acessões e benfeitorias realizadas no imóvel não teria sido analisado, sendo que estas não
poderiam ser integralizadas à garantia fiduciária sem indenização, sob pena de enriquecimento
sem causa da credora;
(f) O artigo 39, IV, do CDC foi violado, pois a credora teria se prevalecido da
vulnerabilidade dos consumidores, especialmente considerando sua condição socioeconômica e
baixa instrução, o que configuraria prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do
Consumidor;
(g) Os artigos 27, §§ 2o, 5o e 6o, da Lei 9.514/97 foram violados, pois o procedimento
de execução extrajudicial teria sido irregular, com ausência de intimações detalhadas e
descumprimento de prazos legais, além de não ter sido analisada a possibilidade de purgação da
mora até a assinatura do auto de arrematação;
(h) O artigo 51, IV, § 1o, I, II e III, do CDC foi violado, pois a cláusula contratual
que permitiu a consolidação integral da propriedade, incluindo construções realizadas por
terceiros, seria abusiva, por impor desvantagem exagerada e onerosidade excessiva aos
consumidores, violando os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual;
(i) O artigo 99, § 4o, do CPC foi violado, pois a tentativa da credora de afastar a
gratuidade da justiça concedida aos recorrentes, com base na existência de advogado constituído,
configuraria abuso de direito e litigância de má-fé.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 833-839).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, rejeita-se a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil, uma vez que o eg. Tribunal de Justiça do Paraná analisou os pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação.
Sobre esse ponto, impende salientar que a remansosa jurisprudência desta eg. Corte é
no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido, destacam-se recentes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DAS
CONCLUSÕES. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

1. Não há ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, I e II, e 489, § 1o do CPC,
quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado,
as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese
do insurgente.
(...)
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.038.626/PR, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
NORONHA
12/2/2025
17/2/2025

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
REQUERENTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve
ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
Precedentes.
(...)
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.508.561/SP, relator
,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
31/3/2025
4/4/2025

Avançando, também não merece prosperar o recurso no que se refere à alegação de
violação aos artigos 6o, VIII, 54, §§ 3o e 4o, 39, IV, 51, IV, § 1o, I, II e III, todos do Código de
Defesa do Consumidor, tampouco aos arts. 423 e 424 do Código Civil.
Acerca das garantias do consumidor e da nulidade das cláusulas contratuais da
avença celebrada entre as partes, o Tribunal de origem destacou que os recorrentes tiveram pleno
acesso aos termos do contrato, aderindo expressamente às condições previamente informadas,
não logrando êxito em comprovar a índole abusiva das cláusulas contratuais, senão vejamos (fls.
718-722):
“Antes de adentrar especificamente nas alegações atinentes à revisão
contratual, cabe esclarecer alguns pontos.
Primeiro, que as cláusulas gerais do ‘Contrato de Adesão - Consórcio
Imobiliário Caixa’ foram juntadas aos autos pela requerida ao mov. 26.16,
sendo irrelevante o fato de tal documento não estar preenchido com os dados
do contratante/aderente ou não conter a assinatura das partes.
Os apelantes não negam que aderiram àquele contrato, ato, aliás, que pode ser
realizado ‘on line’, ou seja, sem a presença física dos contratantes, como se
constata em consulta do site daquela empresa de consórcio, portanto, exigir
que as partes tenham lançado firma no pacto para, somente então, reconhecer
sua validade não tem lugar em tempos de contratação digital.
Segundo, não obstante os autores/apelantes afirmem que não lhes foi
franqueada cópia do contrato e aleguem que são ‘hipervulneráveis no aspecto
informacional, jurídico, técnico e , infere-se que não tiveram dificuldades em
afirmar no início da exordial que: fático’ ‘Conforme documentos em anexo, o
primeiro Autor aderiu por meio de transferência ao consórcio imobiliário,
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

contrato no 340577, Grupo 468, Cota 287, de
, com prazo de
28/12/2009
duração de 120 meses (10 anos), com direito ao crédito de R$ 105.739,80
(cento e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta (mov. 12.1, p. 02).
centavos)’
Ocorre que, em nenhum dos documentos que instruíram a inicial está
mencionado o número citado como sendo o do contrato ao qual aderiram
(340577), não sendo temerário, a partir dessa constatação, inferir que tiveram
acesso àquele documento.
Outrossim, a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, por eles
acostada aos mov. 12.13 a 12.15, contém todas as cláusulas que passaram a
reger a relação negocial após a cota dos consorciados ter sido contemplada,
oportunidade em que houve confissão da dívida pelos autores/apelantes,
portanto, não se sustenta a alegação de desconhecimento das previsões
contratuais.
Acrescente-se que, conquanto pacífico o entendimento de que a ‘renegociação
de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores’ (Súmula no
286 do STJ), era mister que os autores/apelantes indicassem de forma clara e
precisa quais pontos pretendiam revisar.
Ocorre que, limitaram-se a repetir em suas razões recursais os argumentos
genéricos no sentido de que o contrato prevê prestações desproporcionais,
cláusulas ambíguas e contraditórias, nulas de pleno direito e que exigem
interpretação favorável ao aderente. Todavia, deixam de indicar de forma
específica o teor das cláusulas que cuja revisão ou nulidade deveria ser
procedida ou reconhecida pelo juízo.
A sentença, pois, ao afirmar que ‘a mera alegação de existência de cláusulas
abusivas, não merece, sem a devida especificação e comprovação, não enseja
a revisão do contrato’ reforma.
Aliás, esclareça-se que a comprovação tratada nesse ponto não se refere à
produção das provas pretendidas pela parte, mas à demonstração da
abusividade desta ou daquela previsão contratual, o que somente seria
possível a partir da devida especificação e justificação em face das normas do
direito consumerista ou civil, as quais foram amplamente citadas pela parte,
sem fazer a necessária subsunção ao caso concreto.
(...)
No tocante à alegação de que a escritura pública constitutiva da alienação
fiduciária não atende aos artigos 31 e 46 do CDC, por ser confusa, conter
letras pequenas, rebuscados e não haver espaçamento adequado entre as
cláusulas, bem como, não ter disso destacada a cláusula de alienação
fiduciária, melhor sorte não socorre aos apelantes.
(...)
Da leitura da Escritura Pública em questão (mov. 12.13 a 12.15), infere-se que
ela foi lavrada no formato padrão desse tipo de documento, havendo destaque
em negrito e caixa alta para cada cláusula e parágrafo, sendo perfeitamente
possível identificá-los individualmente, sendo que a ausência de espaçamento
entre eles se justifica para evitar inserções maliciosas e eventuais fraudes.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

Ao dispor sobre o débito assumido pelos devedores/fiduciantes, de forma
clara, na CLÁUSULA QUARTA: DA DÍVIDA E DO ENCARGO MENSAL,
constou que naquela data, o débito montava em R$ 110.008,77, cujas parcelas
mensais serão reajustadas pelo INPC, compostas por: Fundo Comum de R$
908,89, acrescido de Taxa de Administração de 17%, equivalente a R$ 125,39
e Fundo de Reserva de 5%, equivalente a R$ 44,23.
Em seguida, no ‘PARÁGRAFO PRIMEIRO: PARCELAS DE SEGURO’,
daquela Cláusula Quarta, foram discriminadas a cobrança de 0,03863%,
calculado sobre a carta de crédito, equivalente a prestação de R$ 49,96 por
parcela, referente ao Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP), assim
como de 0,01531% sobre a avaliação do imóvel, equivalente a prestação de
R$19,89.
E no ‘PARÁGRAFO SEGUNDO’, restou esclarecido que o prazo original do
grupo era de 120 meses e que o prazo de amortização remanescente era de
102 meses, com prestações no valor de R$1.148,36, a serem pagas todo dia 10
de cada mês.
Ainda, no ‘PARÁGRAFO QUINTO’ em letras garrafais, foi declarada a não
incidência de Taxas de Juros sobre o débito.
Os apelantes não identificaram qual especificação das obrigações contratuais
não estava ao alcance de sua compreensão, sendo que o direito de informação
é também atendido mediante a redação de forma clara e precisa das cláusulas
contratuais, o que foi atendido pela recorrida.
Ademais, confirma-se a afirmativa de que os apelantes deduziram alegações
genéricas e infundadas com a intenção de revisar o contrato, ao afirmarem
que, dentre a onerosidade excessiva foram estabelecidos ‘valores relativos às
taxas, tarifas, juros e encargos da mora, sem a contratação consentida pelos
apelantes e em desconformidade aos requisitos legais’, quando, conforme
explicitado, tais encargos sequer constam do pacto.
Desse modo, a simples leitura atenta das disposições daquela escritura pública
é suficiente a afastar a pretensão dos apelantes, eis que, nela constam todos os
elementos necessários ao cálculo final do débito e de cada prestação, sendo
desnecessária a produção da prova pericial contábil para tanto.
O conhecimento prévio dos recorrentes quanto às cláusulas contratuais, seu
conteúdo e alcance, se deu no momento em que aderiram ao grupo do
consórcio.
Em consulta ao já indicado site da Caixa Econômica Federal poderiam ter
obtido o esclarecimento de quaisquer questionamentos que pudessem ter, no
qual, inclusive, na página anterior a da contratação está disponibilizado
atendimento online para esclarecimento de eventuais dúvidas.
Não há que se confundir a vulnerabilidade albergada pelo Código de Defesa
do Consumidor com ausência de capacidade para os atos da vida civil, sendo
os apelantes alfabetizados, pessoas inseridas no contexto sócio-cultural de
uma cidade grande e moderna, como é nossa Capital, não lhes cabe alegar
absoluto desconhecimento e falta de acesso à informação sobre as transações
comerciais às quais, voluntariamente, aderiam no afã de adquirir um imóvel.
Nesse ponto, é preciso contextualizar que as regras protetivas do consumidor,
editadas em
, são anteriores à democratização do acesso à internet,
11/07/1990
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

diferentemente da época em que os recorrentes ingressaram no grupo de
consórcio ou firmaram a escritura pública em tela, quando a maioria
esmagadora dos indivíduos já possuía , com acesso à rede mundial de
“smartphones” computadores (internet), onde estão disponibilizados diversos
sites de busca, franqueando um sem número acessos a pesquisas, conceitos,
explicações, etc., sobre os mais variados temas, inclusive sobre os termos
constantes do contrato e da escritura ora discutidos.
Assim, hodiernamente, não há que se exigir da empresa de consórcio a
comprovação de que, por meio de seus prepostos, prestou pessoalmente todas
as informações referentes à contratação.
(...)
Ainda que os recorrentes não entendam o significado da expressão ‘alienação
fiduciária em garantia’, não arguiram não ter capacidade de compreender
daquele texto que, após serem contemplados no consórcio, tendo o bem em
sua posse, de duas ou mais caso atrasassem o pagamento parcelas, a Caixa
poderia retomar o bem.
Não se sustenta a alegação de que não firmariam o contrato se soubessem do
risco de perder o imóvel no caso da menor inadimplência, eis que era
perfeitamente possível ter tal ciência da leitura das cláusulas contratuais.
No que toca à alegação de ausência de prévia análise da capacidade financeira
do adquirente de cota de consórcio, é preciso destacar que, ao tempo da
contratação, os próprios apelantes afirmam que possuíam condição financeira
que lhes permitia arcar com a prestação avençada, porém, seu equilíbrio
orçamentário sofreu alterações, portanto não pode ser atribuída à empresa de
consórcio qualquer culpa por não ter aferido a alta probabilidade de
inadimplemento, impondo desvantagem exagerada em desfavor do
consorciado.
Nesse ponto, cumpre analisar a alegação de fato superveniente que teria
tornado a obrigação desproporcional e excessivamente onerosa aos apelantes,
haja vista que ambos tiveram diminuição ou supressão de renda no curso da
relação contratual.
O art. 6o, inciso V, do CDC, prevê como direito básico do consumidor ‘a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as
tornem excessivamente onerosas’ – sem grifos no original.
É sabido que não há consenso na doutrina quanto a adoção da chamada teoria
da imprevisão pelo legislador na segunda parte do referido dispositivo,
havendo quem defenda que é suficiente para sua aplicação a ocorrência da
onerosidade excessiva, sem haver necessidade de que os fatos supervenientes
sejam extraordinários ou imprevisíveis.
Todavia, adotamos a linha no sentido de que se a imprevisibilidade do
ocorrido é essencial para a procedência do pleito, considerando que no citado
texto legal está manifesta a teoria da imprevisão.
Inclusive, destacamos a crítica à redação do dispositivo feita por Silvio de
Salvo Venosa, no sentido de que ‘a dispensa da imprevisibilidade, contudo,
ainda que exclusivamente nas relações de consumo, traz, sem dúvida, maior
desestabilidade aos negócios e deve ser vista com muita cautela. Como temos
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

reiterado, o excesso de prerrogativas e direitos ao consumidor opera, em
última análise, contra nós mesmos, todos consumidores, pois deságua no
aumento de despesas operacionais das empresas e acresce o preço final.’
Nessa linha, há que se pontuar que o desemprego ou a diminuição da renda do
trabalhador são considerados pelos Tribunais Pátrios como fatos subjetivos e
pessoais e não eventos imprevisíveis, portanto, sua ocorrência não autoriza a
revisão de cláusulas contratuais.”
Deve-se consignar que esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a
intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da
onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias
iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da
imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). A
propósito:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DÓLAR
AMERICANO.
MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. TEORIAS DA IMPREVISÃO. TEORIA DA ONEROSIDADE
EXCESSIVA. TEORIA DA BASE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE.
1. Ação proposta com a finalidade de, após a maxidesvalorização do real em
face do dólar americano, ocorrida a partir de janeiro de 1999, modificar
cláusula de contrato de compra e venda, com reserva de domínio, de
equipamento médico (ultrassom), utilizado pelo autor no exercício da sua
atividade profissional de médico, para que, afastada a indexação prevista,
fosse observada a moeda nacional.
2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como
destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez,
destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela
Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade
econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço
para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não
havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com
relação de insumo (consumidor intermediário). Inaplicabilidade das regras
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da
imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de
mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da
realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão)
e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva),
que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional
específica.
4. O histórico inflacionário e as sucessivas modificações no padrão monetário
experimentados pelo país desde longa data até julho de 1994, quando
sobreveio o Plano Real, seguido de período de relativa estabilidade até a
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

maxidesvalorização do real em face do dólar americano, ocorrida a partir de
janeiro de 1999, não autorizam concluir pela imprevisibilidade desse fato nos
contratos firmados com base na cotação da moeda norte-americana, em se
tratando de relação contratual paritária.
5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento
pelo art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da
teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine
oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa
de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de
determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação
contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas
inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das
obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos
casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as
circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua
base objetiva.
6. Em que pese sua relevante inovação, tal teoria, ao dispensar, em especial, o
requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas
para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Não se admite
a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das
obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor,
mormente com a finalidade de conferir amparo à revisão de contrato
livremente pactuado com observância da cotação de moeda estrangeira.
7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1.321.614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Rel. p/ acórdão Ministro
TERCEIRA
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TURMA, julgado em
, DJe de
) - [g.n.]
16/12/2014
03/03/2015
Nesse contexto, a pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação de cláusulas contratuais, bem como
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7, ambas do eg. STJ. Confiram-se os seguintes escólios:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA
DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese recursal reclamar
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas quando o recorrente
deixa de indicar os fatos incontroversos, delineados na sentença ou no
acórdão, que tenham merecido aplicação indevida de critérios jurídicos pelo
acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla
funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões
condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15, a
majoração da verba honorária a título de honorários recursais é medida que se
impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(AgInt no AREsp 196.789/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
NORONHA,
09/08/2016
18/08/2016
[g.n.]

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBRA PÚBLICA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5
E 7 DO STJ.
1. Não há falar em violação do art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil,
quando a Corte de origem se manifesta sobre todos os pontos relevantes para
a solução da controvérsia, apenas não adotando as razões da agravante.
2. O Tribunal a quo, com base nos elementos de fato e na prova dos autos,
afastou a ocorrência do propalado desequilíbrio financeiro, consignando a
ocorrência de ajustes nos custos contratados, de modo a não se justificar a
pretensão da recorrente. A revisão do que foi decidido demanda
necessariamente a incursão na seara fática dos autos, medida vedada na via
especial a teor das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 471.572/PE, Rel. Ministro
SEGUNDA
OG FERNANDES,
TURMA, julgado em
, DJe
) [g.n.]
27/05/2014
17/06/2014
Noutro giro, acerca da legalidade do procedimento de execução extrajudicial e da
alegada violação ao art. 27, §§ 2o, 5o e 6o, da Lei 9.514/97, ao art. 24, § 1o, da Lei 11.795/2008 e
aos arts. 96, 1.248, V, e 1.255 do CC, o Tribunal estadual se manifestou no seguinte sentido (fls.
723-726):
“Defendem os recorrentes a nulidade da consolidação da propriedade e de
todo o procedimento de execução extrajudicial, todavia, sem razão.
A alienação fiduciária de coisa imóvel está regulada no Capítulo II, da Lei no
9.514/97, cujos artigos 26 e 27, dispõe a hipótese de mora do devedor
/fiduciante.
É incontroverso que os devedores/fiduciários foram regularmente constituídos
em mora, por meio de notificação levada a cabo pelo 4o Ofício de Registro de
Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da Capital, na data de 17/04/2013
(mov. 26.26), e como não purgaram a mora no prazo legal, foi emitida, na
data de
, pelo Registro de Imóveis da 8a Circunscrição da Capital,
03/05/2013
certidão para os fins do §7o, do aludido art. 26, restando consolidada a
propriedade do bem dado em garantia em nome da credora/fiduciária.
Sem embargo, o caput, do art. 27, da referida Lei, determina que em 30 dias,
contados do registro da consolidação da propriedade, o fiduciário ‘promoverá
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

público leilão para a alienação do imóvel’, porém, ausente qualquer prejuízo
aos devedores/fiduciantes em decorrência do não atendimento de tal prazo,
não há nulidade a ser declarada, conforme já decidiu esta Corte:
(...)
As peculiaridades do caso posto nos autos justificam a demora na realização
do primeiro leilão, na medida em que, constituído em mora, não obstante não
tenha providenciado o pagamento o débito no prazo de quinze dias, como
determinado em Lei, o devedor/fiduciante iniciou tratativas com a credora no
sentido de negociar a dívida, inclusive com a possibilidade de utilização de
FGTS, como resta provado pelo Relatório de Andamento acostado pela Caixa
Seguros ao mov. 26.22 e pelas Ocorrências registradas junto à Central de
Serviços da recorrida (mov. 26.9 a 26.11), cujos registros não foram
confutados pelos autores/apelantes.
Assim, a ré/apelada, em benefício dos próprios devedores/fiduciantes,
postergou a averbação da consolidação da propriedade do imóvel em seu
nome no intento de dar-lhes maior prazo para regularização da situação,
evitando o perdimento do imóvel dado em garantia, porém infrutíferas as
tratativas, culminou por realizar o ato em
, conforme consta da AV-
02/12/2015
9/26.042, da matrícula do imóvel (mov. 1.5).
Ressalte-se que, mesmo após a consolidação, o devedor/fiduciante persistiu
em procurar os prepostos da credora no intuito de formalizar um acordo,
inclusive dizendo-se ciente da designação de leilão para dia
(mov.
13/05/2016
26.22, p. 10).
Diante da não realização do pagamento integral da dívida, a credora/fiduciária
retomou o procedimento de execução extrajudicial e, para provar as
notificações prévias dos devedores/fiduciantes quanto às datas designadas
para realização dos dois primeiros leilões, trouxe aos autos e-mails, enviados
ao endereço eletrônico do primeiro apelante, nas datas de
e
23/10/2017
, presumindo-se que tais correspondências eletrônicas foram
17/03/2018
recebidas e lidas pelo destinatário, haja vista que não contradisse tais
afirmações (mov. 26.4 e 26.5).
Resta evidenciado que, desde sua constituição em mora até a realização das
duas praças previstas em lei, os autores/apelantes mantiveram contato com a ré
/apelada, tendo sido constantemente atualizados tanto sobre o valor do débito,
quanto sobre as providências que estavam sendo tomadas pela credora
/fiduciária, sendo que a demora na finalização do procedimento apenas lhes
deu maior prazo para que tentassem amealhar recursos e quitar o débito.
Cabe esclarecer que a Instrução Normativa no 23/2018, da Corregedoria de
Justiça do Poder Judiciário do Estado do Paraná, mencionada pelos
recorrentes, limita-se a ato administrativo que dispõe sobre os procedimentos
a serem adotados pelos registradores imobiliários, seu descumprimento, no
mais das vezes, poderá importar em penalização daqueles agentes públicos,
jamais podendo ir além da própria Lei para impor a nulidade não cominada no
texto legal ao qual está subordinado, sob pena de subversão da hierarquia das
normas.
O resultado negativo dos leilões realizados nas datas de
(1a praça)
13/11/2017
e
(2a praça), está comprovado pelas Certidões firmadas pelo
14/11/2017
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

Leiloeiro Público Oficial e Rural, acostadas aos mov. 26.14 e 26.15,
respectivamente, sendo que, nesta última, aquele auxiliar da justiça que detém
fé pública, certificou não ter sido obtida ‘oferta em valor igual ou superior ao
preço mínimo’.
É dizer que, foi integralmente atendida à regra do § 2o, do art. 27, da Lei 9.514
/97, que prevê: ‘No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde
que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro,
dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais’.
Diante da não arrematação do bem em ambas as praças legalmente exigidas,
tem aplicação o §§5o e 6o, do art. 27, da Lei 9.514/97, no sentido de que se
extingue a dívida e o credor fica exonerado da obrigação de entregar ao
devedor qualquer importância (§4o), devendo lhe entregar, em cinco dias,
termo próprio de quitação.
Ressalte-se que a extinção da dívida decorre de expressa previsão legal,
independe da vontade das partes.
Com a quitação da dívida, o credor tem a opção de vender como quiser o
imóvel, seja mediante venda direta, seja pela realização de novos leilões,
estando desobrigado de seguir o procedimento da execução extrajudicial,
inclusive, estará extinto o direito de preferência do devedor, que somente
poderia ter sido exercido até a data do segundo leilão.
Considerando-se que a matrícula do imóvel acostada aos autos é antiga, não
há como se afirmar que a credora tenha dado expressa quitação do contrato,
sendo esta a única providência que, supostamente, lhe resta cumprir,
ressalvando-se que se trata de formalidade necessária à venda do bem.
A pretensão dos apelantes no sentido de que a lei prevê a ausência de
restituição do saldo devedor ao devedor fiduciante somente no caso de a
arrematação ocorrer no segundo leilão em valor inferior à dívida, não
existindo previsão expressa quanto à situação de ausência de interessados, e
que, na ausência de regramento, devem ser interpretadas as cláusulas
contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47, do CDC), não
guarda qualquer lógica, na medida em que, não havendo lance, a norma prevê
a extinção da dívida, portanto, nada há a ser restituído ao devedor.”

Na espécie, não se constata ato abusivo ou teratológico algum alegadamente
praticado na venda extrajudicial do bem alienado em garantia para o recorrido, uma vez que,
conforme se observa no trecho acima transcrito do acórdão impugnado, tendo em vista que o
imóvel não foi vendido, é forçoso reconhecer a extinção da dívida sem nenhum saldo
remanescente a repassar para o devedor.
Diante desse contexto, é evidente que a controvérsia foi solvida sob premissas
fáticas, revelando a inadmissibilidade do reclamo, porquanto, para se suplantar a conclusão a que
chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa,
providência vedada a este Tribunal, na via eleita pelo recorrente, nos exatos termos da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

Nesse sentido: "O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão
recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das
" (AgRg no
premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula n. 7/STJ)
REsp 1.773.075/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
).
7/3/2019
Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
Súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado também pela alínea “c” do
permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso.
Por fim, consigno que o referido óbice também é impedimento para a análise da
alegada violação do art. 80 do Código de Processo Civil, na medida em que a aplicação da
penalidade por litigância de má-fé está fundamentada na demonstração da ocorrência das
hipóteses descritas no referido dispositivo legal. Tal comprovação decorre a toda evidência dos
elementos fáticos apurados no decorrer processual, cujo revolvimento é vedado neste grau
jurisdicional.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO
COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO
DO PROCESSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'a legislação
processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator
julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de
interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa
ao princípio da colegialidade' (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator o
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/3/2019
).
29/3/2019
2. De fato, a segunda instância concluiu que houve má-fé processual da
mandatária do agravante ao manejar a lide com fatos diversos do verdadeiro,
razão por que seria viável a aplicação da multa do art. 80 do CPC/2015,
afastando também o pedido de redução do montante aplicado, tendo em vista
a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Incidência do verbete sumular n. 7 desta Corte Superior.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.562.189/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
BELLIZZE
12/8/2024
15/8/2024
grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Por consequência, à luz do que dispõe o § 11 do art. 85 do vigente CPC, majoro o
valor dos honorários advocatícios de 12% para 13% (treze por cento).
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

É como voto.
Documento eletrônico VDA50805016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/09/2025 21:45:29
Código de Controle do Documento: 1116d660-89f2-489e-bd6b-6aed771663cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.847.662 / PR
Número Registro: 2021/0057877-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038042820188160194 38042820188160194
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DA S F
AGRAVANTE : R DE S F
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: C C S A DE C
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA51386731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:52
Código de Controle do Documento: 49bb8cb7-b7d0-4d6c-b06a-497f0c709af5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:52
Código de Controle do Documento: 49bb8cb7-b7d0-4d6c-b06a-497f0c709af5